Tribunal: TJPA
Processo: 0860179-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7952 - Organizações Religiosas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860179-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS MORAES

APELADO: CONVENCAO NACIONAL DAS IGREJAS EVANGELICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTERIOS MISSIONARIO E IGREJAS FILIADAS, JARBAS DE LEAO E SILVA, MARIA ALBERTINA DO SACRAMENTO GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ENTIDADE RELIGIOSA. AFASTAMENTO DE CARGO DIRETIVO. SINDICÂNCIA INTERNA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSAS PROFERIDAS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-Vice-Presidente da CONADEMM contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais ajuizada em face de entidade religiosa e seus dirigentes, fundada em alegado afastamento arbitrário do cargo e suposta exposição vexatória em grupos de WhatsApp, com repercussão negativa à sua honra e imagem perante a comunidade evangélica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento do apelante para instauração de sindicância interna configurou ato ilícito apto a ensejar reparação civil; e (ii) estabelecer se as mensagens divulgadas em grupos de WhatsApp caracterizaram ofensa imputável aos apelados capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia constitucional das associações religiosas assegura à entidade o direito de gerir seus assuntos internos e instaurar procedimentos disciplinares previstos em seu estatuto, nos termos do art. 5º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 44, § 1º, do Código Civil.

4.

A instauração de sindicância para apuração de condutas supostamente incompatíveis com normas estatutárias constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

5.

O conjunto probatório não demonstra abusividade no afastamento do apelante nem violação ao contraditório apta a caracterizar lesão à honra ou dignidade.

6.

As mensagens juntadas aos autos revelam que o termo ofensivo “canalha” foi proferido por terceiro estranho à lide, inexistindo prova de autoria ou participação dos apelados na alegada ofensa.

7.

O princípio da pessoalidade da responsabilidade civil impede a imputação de dever indenizatório por condutas praticadas exclusivamente por terceiros sem vínculo de direção ou vigilância com os demandados.

8.

Os depoimentos testemunhais confirmam apenas a divulgação interna do afastamento para apuração de irregularidades, sem comprovação de ataques diretos à honra do apelante pelos réus.

9.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração de sindicância interna por entidade religiosa, amparada em previsão estatutária, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

2.

A responsabilidade civil por ofensas divulgadas em grupos de WhatsApp exige prova da autoria da conduta e do nexo causal entre a manifestação ofensiva e os demandados.

3.

O afastamento de dirigente religioso para apuração de irregularidades, desacompanhado de prova de abuso ou exposição vexatória imputável aos réus, não gera dano moral indenizável.

4.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVIII. CC, arts. 44, § 1º, 186, 188, I, e 927. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 5022692-45.2020.8.21.0001, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, Quinta Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJ-PR, AC nº 0015008-61.2018.8.16.0035, Rel. Des. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 17.07.2023; TJ-GO, AC nº 5583638-66.2021.8.09.0051, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, 6ª Câmara Cível; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5003053-31.2023.8.21.0035, Rel. Des. Cristiane Hoppe, Quarta Turma Recursal Cível, j. 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ERIVALDO DOS SANTOS MORAES
(ID 23786046), em face da r. sentença de mérito (ID 23786044) prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada contra a
CONADEMM e outros
.

Em sua peça vestibular, o autor, ora apelante, alegou ter sido vilipendiado em sua dignidade e honra como líder religioso, após ser afastado do cargo de Vice-Presidente da CONADEMM por meio de um processo de sindicância que classifica como arbitrário e desprovido de contraditório. Sustenta que a divulgação de tal afastamento em grupos de WhatsApp, com expressões que entende ofensivas, como o termo "canalha", causou-lhe abalo moral indenizável.

Os requeridos, em sede de contestação (ID 23785921), arguiram preliminares de ilegitimidade passiva e impugnaram a gratuidade judiciária. No mérito, defenderam a legalidade do afastamento com base no Estatuto da entidade e a inexistência de ato ilícito, asseverando que as comunicações foram estritamente internas e institucionais.

O magistrado
a quo
, após o saneamento do feito (ID 23786031) e a realização de audiência de instrução, proferiu o
decisum
combatido, compreendendo que o afastamento decorreu do exercício regular de direito da associação e que as provas coligidas não demonstraram a ocorrência de ofensas perpetradas pelos réus.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma integral da sentença, sob o argumento de que a prova documental (ID 41851399) e os testemunhos confirmam o dano à sua imagem perante a comunidade evangélica.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 23786050, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o que cabe relatar.

Passo ao VOTO.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e isenção de preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita) de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II. Fundamentação Jurídica

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil subjetiva dos apelados em decorrência do afastamento do apelante de cargo diretivo e da suposta exposição vexatória em redes sociais. À luz do Código Civil (arts. 186 e 927), a obrigação de indenizar pressupõe a tríade clássica: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Compulsando o arcabouço probatório, verifica-se que a CONADEMM, na qualidade de organização religiosa e associação civil, goza de autonomia constitucional para gerir seus assuntos internos e disciplinares, nos termos do art. 5º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 44, § 1º, do Código Civil. O documento ID 23785843 atesta que o afastamento do apelante visou a instauração de sindicância para apurar condutas supostamente incompatíveis com os preceitos estatutários e bíblicos da instituição.

A doutrina administrativista e civilista é uníssona ao afirmar que a abertura de sindicância, por si só, não configura ato ilícito, tratando-se de medida investigativa legítima para o esclarecimento de fatos relevantes à entidade. No caso em tela, não restou demonstrada a abusividade do ato, uma vez que o procedimento encontrava amparo no Estatuto da CONADEMM.

A abertura de uma sindicância para apurar irregularidades é considerada o exercício de um direito reconhecido à entidade para preservar sua integridade e cumprir suas normas internas. Segundo o Código Civil, atos praticados nessas condições não são ilícitos:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido

No tocante às ofensas em grupos de WhatsApp, o exame acurado do ID 23785886 revela que o termo pejorativo "canalha" foi proferido por terceiro estranho à lide, identificado como Sr. Kassio Andrade. Pelo princípio da pessoalidade da responsabilidade civil, não se pode imputar aos apelados o ônus de indenizar por condutas exclusivas de terceiros sobre os quais não exercem poder de direção ou vigilância.

Sobre o tema passo a colacionar julgado dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PRÁTICAS EM GRUPO NO APLICATIVO WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
.
1. Dispõe o artigo 186 do Código Civil que o ato ilícito indenizável pressupõe a violação de direito de outrem por ação ou omissão, negligência ou imprudência do agente e que desta lhe sobrevenha dano. Hipótese em que o autor não produziu provas capazes de tornar inequívoco que a ele se destinavam as mensagens e, além disso, que os réus o teriam exposto a situação vexatória a difamatória, de modo que não configurado o suposto ato ilícito. O demandante acostou somente transcrição de mensagens e prints de conversas de grupo formado no aplicativo Whatsapp, sobre as quais teve acesso em virtude de envio por terceiro, conhecido que integrava o referido grupo
. 2. Caso em que se mostra frágil a prova produzida pelo autor acerca das supostas ofensas e da falsa imputação de denúncia.
Não houve demonstração do ato ilícito cometido pelos réus, nem o nexo causal entre o abalo moral afirmado na peça inicial e qualquer conduta dos demandados, não tendo o autor, portanto, se desincumbido do ônus probatório que a ele incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Os fatos narrados nos autos não se mostram suficientes para a configuração de danos morais indenizáveis, porquanto não implicam violação a atributo da personalidade. 3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 50226924520208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência foram convergentes no sentido de que não presenciaram ofensas dirigidas diretamente ao pastor Erivaldo pelos réus, mas apenas o comentário geral sobre o afastamento para apuração de irregularidades.

Como bem assevera a jurisprudência pátria, meros dissabores, aborrecimentos ou comunicações internas sobre procedimentos administrativos não transbordam para a esfera do dano moral indenizável. Senão vejamos alguns julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, EX LÍDER DA IGREJA RÉ, QUE TERIA SIDO ACUSADO PUBLICAMENTE DE MÁ GESTÃO FRENTE À ADMINISTRAÇÃO DO TEMPLO, MOTIVANDO A INTERVENÇÃO PELO CONSELHO ESTADUAL DE DIRETORES E O AFASTAMENDO DO RELIGIOSO DE SUAS FUNÇÕES NO LOCAL.
(I) ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO DA CONGREGAÇÃO QUE SE DEU DENTRO DAS NORMAS INTERNAS ESTABELECIDAS. REQUERENTE QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO REALIZADA, NÃO LHE SENDO TOLHIDO O DIREITO DE DEFESA (II)
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO A RESPEITO DA CONDUTA DESONROSA IMPUTADA PELOS REPRESENTANTES RÉ. DESAVENÇA ENTRE AS PARTES. CONTEXTO DOS AUTOS. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO. ATO INSUFICIENTE A CAUSAR ABALO MORAL AO REQUERENTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
TEOR DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. (...)” (TJ-PR 00150086120188160035 São José dos Pinhais, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 17/07/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. (...)
2 - A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da conduta (autoria), do dano e do nexo de causalidade entre o ato danoso e o resultado. Cumpre considerar, ainda, a necessidade de se comprovar que tenha havido violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, sabendo-se que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação. 3 -

Na indenização por injúria, calúnia e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo específico de ofender a honra ou a dignidade da pessoa. Deve ficar clara, pois, a intenção de se beneficiar com a ofensa, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade
. 4 -
Caberia ao autor/apelante demonstrar a existência de conduta ilícita por parte da ré, ora apelada, a vera ofensa à sua honra e reputação, estando a versão exordial/recursal totalmente desprovida de prova documental, não sendo, ainda, corroborada pelos depoimentos testemunhais existentes nos autos. (...)”
(TJ-GO - AC: 55836386620218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR CONTRA SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM AÇÃO MOVIDA CONTRA OS RÉUS. O AUTOR ALEGOU QUE OS RÉUS, LÍDERES DO GRUPO DE JOVENS DA IGREJA QUE FREQUENTA, DIFAMARAM SUA IMAGEM. EM RAZÃO DISSO, REQUEREU INDENIZAÇÃO DE VINTE SALÁRIOS

MÍNIMOS. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVA CONCRETA DOS DANOS ALEGADOS
. (...)
TESE DE JULGAMENTO:O AFASTAMENTO DE MEMBRO DE GRUPO RELIGIOSO, POR DECISÃO DISCRICIONÁRIA DA ORGANIZAÇÃO, NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL. A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA CONCRETA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, SENDO INSUFICIENTE A ALEGAÇÃO DE MEROS ABORRECIMENTOS OU DISSABORES COTIDIANOS
.
O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO RECAI SOBRE O AUTOR, QUE DEVE DEMONSTRAR DE FORMA CLARA E CONVINCENTE A OCORRÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS.
” (TJ-RS - Recurso Inominado: 50030533120238210035 OUTRA, Relator: Cristiane Hoppe, Data de Julgamento: 06/09/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Portanto, carecendo o apelante da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a manutenção do decreto de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com o direito aplicado,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada em todos os seus termos e fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026